Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.FINANCIAMENTO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para declarar nulas cláusulas que estabelecem as tarifas de registro de contrato; de avaliação; de cadastro e o seguro de proteção financeira em contrato de financiamento de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade de cláusulas que estabelecem as tarifas de registro de contrato; de avaliação; de cadastro e o seguro de proteção financeira em contrato de financiamento de automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP
4. É lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos, sendo encargo destinado ao registro da garantia fiduciária inerente ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
5. Sendo juntado aos autos o termo de avaliação de veículo a fim de demonstrar que a avaliação do bem foi devidamente realizada, não o que se falar em nulidade.
6. Não há provas de venda cassada do seguro quando é verificado que o consumidor estava livre para escolher a seguradora do automóvel. Assim, observa-se que para a contratação do seguro a parte autora assinou um instrumento contratual próprio, situação que faz presumir que a parte teve acesso previamente a todas as informações sobre as condições do seguro e sobre os valores que seriam cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É lícita a cobrança de tarifas de registro, avaliação e cadastro de contrato, bem como a contratação de seguro de proteção financeira, desde que especificados os serviços prestados e não configurada a venda casada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei n.o 8.078/1990; Súmula n.o 297 do STJ; Súmula n.o 566 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937795, 0709757-45.2023.8.07.0019, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 11/11/2024.